Tribunal: STF
Processo: RE 92546
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
ORDINARIA DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE
INTERESSE E LEGITIMIDADE "AD CAUSAM", PRECLUSAO E ERRO DE VALORAÇÃO
DA PROVA.
EXTENSAO DO ART. 267, PARAGRAFO 3. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
REEXAME VEDADO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.